Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, que o condenou o réu a 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal praticado contra sua companheira, com fundamento no art. 129, §13o, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 300,00. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, afastamento da reincidência e fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) analisar se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional; (iii) verificar a correção da fixação do regime inicial e da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e testemunhos, o que se verificou no presente caso.
4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por meio do depoimento da vítima, laudo de exame de corpo de delito e testemunhos presenciais, inclusive de policial que presenciou a agressão.
5. As divergências entre os depoimentos da vítima em sede inquisitorial e judicial não comprometem a credibilidade da narrativa, que se manteve coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.
6. A negativa do réu não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: maus antecedentes e consequências do crime (presença da filha menor da vítima).
8. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, pois a condenação utilizada transitou em julgado antes da prática do crime ora julgado.
9. O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado, em conformidade com a reincidência do réu e os critérios do art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
11. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.
12. A reincidência deve ser reconhecida quando a condenação anterior transita em julgado antes da prática do novo crime.
13. A dosimetria da pena pode considerar frações superiores a 1/6 sobre a pena mínima, desde que devidamente fundamentada.